Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740105-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO SOUZA DIAS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Retire-se de pauta. Recebo a petição de id 24179912 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR